Tribunal: TJMT
Processo: 1000016-36.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000016-36.2022.8.11.9005
Impetrante: LEANDRO CRUZ SOUSA
Impetrado: EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES/MT
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA DO OBJETO ANTE O JULGAMENTO DEFINITIVO DO FEITO PRINCIPAL, EM QUE PROFERIDA A DECISÃO OBJURGADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA PREJUDICADO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000016-36.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RIVANDA CASTRO DE ARAUJO - CPF: 631.937.871-91 (ADVOGADO), LEANDRO CRUZ SOUSA - CPF: 052.472.221-80 (IMPETRANTE), Dr. Leonísio Salles de Abreu Júnior (IMPETRADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. A representante do Ministério Público Dra. Marcia Borges Furlan: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022